Tribunal: TJES
Processo: 0000576-42.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-42.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TARSIO REGINALDO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 155 DO CPP. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o apelado 1 pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o quanto ao art. 35, e absolveu o apelado 2 das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, II e V, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência de extinção da punibilidade do apelado 1 em razão de seu falecimento no curso do processo; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelado 2 pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte do agente, devidamente comprovada por certidão de óbito, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, em observância ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena (art. 5º, XLV, da CF/88).

4. O art. 155 do CPP veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, exigindo prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

5. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório, desde que coerentes e corroborados por outros elementos de prova, não sendo suficientes, isoladamente, quando baseados em “ouvir dizer” ou desprovidos de confirmação judicial.

6. A imputação contra o apelado 2 baseia-se em relatos indiretos e em declaração extrajudicial posteriormente retratada em juízo, o que fragiliza a consistência probatória.

7. A ausência de flagrante, de apreensão direta de drogas em posse do acusado ou de atos concretos de mercancia impede a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

8. A mera presença de documentos pessoais do acusado no local dos fatos não comprova sua participação nos crimes imputados, constituindo indício insuficiente para condenação.

9. A explicação defensiva apresentada mostra-se plausível e não foi infirmada por prova robusta produzida em juízo.

10. Diante da fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, preservando-se a absolvição.

11. Deve-se prestigiar a avaliação do magistrado de primeiro grau, em razão do princípio da confiança no juiz da causa, especialmente quando a conclusão se baseia na análise direta da prova oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A morte do agente extingue a punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, tornando prejudicada a análise de mérito quanto a ele. 2. A condenação penal exige prova judicializada robusta, sendo vedada a fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais. 3. Depoimentos policiais, embora válidos, necessitam de corroboração por outros elementos probatórios para sustentar decreto condenatório. 4. A insuficiência de provas quanto à autoria impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, I; CPP, arts. 155 e 386, II, V e VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no REsp 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 23.08.2024; TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022; TJES, ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 13.03.2024; TJ-MG, APR 10625100001035005, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, j. 14.10.2020; TJ-MT, RSE 0001173-14.2004.8.11.0042, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000576-42.2021.8.08.0039

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: TARSIO REGINALDO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de fls. 253/255-v do ID 19093542 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Carlos Eduardo Dias Gomes nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e para absolvê-lo do crime do art. 35 da mesma lei. Na mesma oportunidade absolveu Tarsio Reginaldo dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro nos art. 386, inc. V e II, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de fls. 271/274 do ID 19093542, o
parquet
sustenta, em síntese, que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório quanto a ambos os réus, notadamente pelos depoimentos dos policiais e pelo depoimento de Carlos Eduardo em sede policial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 240/235 do ID 17536023 pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19261985, oportunidade em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

1. Da Extinção da Punibilidade por Morte do Agente

Antes de adentrar na análise de mérito, cumpre-me reconhecer, com o rigor que a lei impõe, a cessação da pretensão punitiva estatal em face de Carlos Eduardo Dias Gomes, em decorrência de seu falecimento verificado no curso da instrução recursal, conforme atesta o documento de ID 19093559.

No Direito Penal brasileiro, a morte do agente constitui causa peremptória de extinção da punibilidade, calcada no princípio constitucional da intransmissibilidade da sanção penal, previsto no artigo 5º, inciso XLV, da Carta Magna, o qual veda que qualquer pena ultrapasse a pessoa do condenado, devendo-se aplicar, de plano, o artigo 107, inciso I, do Código Penal. Nesse sentido, colaciono julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDICTO CONDENATÓRIO. CASSAÇÃO. PREJUDICADO. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. ARTIGO 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. EM PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE, ANTE O SEU ÓBITO. 1. Havendo nos autos certidão de óbito comprovando a morte do agente, torna-se necessária a extinção da punibilidade do mesmo, conforme preceitua o artigo 107, inciso I, do Código Penal, com o consequente arquivamento do feito, restando prejudicada a análise do mérito recursal. 2. Em preliminar, de ofício, declarada extinta a punibilidade do agente. Mérito Prejudicado.

(
TJ-MG - APR: 10625100001035005 São João del-Rei, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2020
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MORTE DO AGENTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO – INFORMAÇÕES COLHIDAS PELA CERTIDÃO DO INSS E SITE DA RECEITA FEDERAL – CREDIBILIDADE DE TAL INFORMAÇÃO – JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não obstante o disposto no artigo 62 do Código de Processo Penal, estando evidenciado o óbito do agente, por meio de bancos de dados oficiais (INSS e Receita Federal), deve ser credibilizada tal informação, máxime, quando a certidão de óbito foi juntada, posteriormente, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela morte do recorrido. 2. Recurso desprovido.

(
TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00011731420048110042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2024
)

A comprovação do óbito no dia 21 de janeiro de 2025 torna despicienda qualquer discussão acerca da dosimetria ou da participação de Carlos Eduardo no crime de associação, uma vez que o Estado perdeu o seu
jus puniendi
em relação a este cidadão.

Portanto, declaro extinta a punibilidade de Carlos Eduardo Dias Gomes, prosseguindo este julgamento exclusivamente quanto ao apelado Tarsio Reginaldo Ruis.

2. Da Fragilidade Probatória e o Império do Artigo 155 do CPP

Ao analisar o mérito recursal referente a Tarsio Reginaldo Ruis, verifico que a insurgência ministerial não encontra amparo no tecido probatório judicializado, revelando-se uma tentativa de sustentar um decreto condenatório em bases excessivamente frágeis e conjecturais que não suportam o escrutínio do devido processo legal.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece uma barreira democrática intransponível contra o arbítrio, determinando que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, sendo-lhe vedado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

De início, ressalta-se que este Egrégio Tribunal dispõe de diversos julgados no sentido de que os depoimentos dos agentes de segurança pública têm valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade valor, não obstante, é necessário que haja coerência no conjunto probatório para que haja uma condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) – destaquei.

_________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) – destaquei.

No caso em comento, uma leitura atenta dos relatos policiais revela as premissas assentadas pelo magistrado sentenciante não merecem reparo, porquanto as discrepâncias apontadas nos relatos testemunhais são relevantes.

Conforme se extrai dos autos, a acusação contra Tarsio repousa em dois pilares: a palavra dos policiais militares, que relataram informações de "ouvir dizer" sobre a traficância conjunta, e a declaração extrajudicial do corréu Carlos Eduardo, que posteriormente foi retratada e desmentida em juízo sob o manto do contraditório.

É imperioso ressaltar que Tarsio não foi encontrado no local no momento da apreensão das drogas, nem foi flagrado em qualquer ato de mercancia ou transporte do material ilícito.

A presença de uma carteira com documentos pessoais de Tarsio em um canto da residência de Carlos Eduardo prova, tão somente, que o primeiro esteve naquele local ou que ali pernoitava, mas não estabelece o nexo causal e subjetivo necessário para imputar-lhe a copropriedade de 27 buchas de maconha encontradas ao lado de um colchão.

A explicação oferecida pela defesa — de que Tarsio estava abrigado temporariamente no segundo andar do imóvel devido a desavenças familiares — é verossímil e não foi refutada por qualquer prova direta da acusação.

Os depoimentos dos policiais militares Naiara Pinheiro da Silva e Marcelo Pauli, embora relevantes, limitaram-se a reproduzir denúncias anônimas e percepções subjetivas sobre a periculosidade dos réus, mas não trouxeram um único elemento fático concreto de traficância exercido por Tarsio.

A jurisprudência sedimentada reforça que a condenação baseada apenas em "ouvir dizer" ou em elementos de inquérito não ratificados em juízo é nula de pleno direito. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS . MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS CORRÉUS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL . I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, que condenou o réu Guilherme Ribeiro à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12 .850/2013, e absolveu quatro corréus por insuficiência de provas. 2. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar todos os acusados. A Defesa de Guilherme Ribeiro requer a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a mitigação da pena e do regime inicial de cumprimento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação dos corréus absolvidos, à luz da prova produzida apenas na fase inquisitorial; e (ii) saber se a condenação de Guilherme Ribeiro, com aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12 .850/2013, pode ser mantida diante do conjunto probatório judicializado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
Correta a absolvição dos corréus diante da insuficiência probatória e da ausência de confirmação em juízo dos elementos colhidos na fase investigatória . Aplicação do princípio in dubio pro reo
. 5. Mantida a condenação de Guilherme Ribeiro, cujos vídeos publicados em rede social fazem apologia à facção criminosa GDE, com expressões e gestos característicos. Prova documental e testemunhal judicializada robusta . 6. Presente a causa de aumento referente à atuação armada da organização criminosa, independentemente da posse individual de armas pelo réu. Correta aplicação da majorante do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12 .850/2013. 7. Redimensionamento da pena com base em novo critério de dosimetria, aplicando fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, resultando em pena definitiva de 7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e 211 dias-multa. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena do réu Guilherme Ribeiro. Tese de julgamento: ¿1 .
A condenação por integrar organização criminosa exige prova judicializada robusta e atual que demonstre vínculo estável e permanente com a estrutura do grupo.
2. A majorante do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12 .850/2013 incide quando houver atuação armada da organização, independentemente da posse direta de arma pelo agente.¿ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 59; CPP, arts . 386, VII, e 155; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 601 .992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01 .12.2020; STJ, AgRg no HC 789.801/SC, Rel. Min . Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24.04.2023; TJCE, Apelação Criminal nº 0141775-46 .2009.8.06.0001, Rel . Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 02.05 .2023; TJCE, Apelação Criminal nº 0212025-16.2023.8.06 .0001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 20 .08.2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento à apelação ministerial e dar parcial provimento ao recurso do réu, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 16 de dezembro de 2025 JUIZ CONVOCADO CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT . 252/2025 Relator

(
TJ-CE - Apelação Criminal: 02534014520248060001 Fortaleza, Relator.: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 252/2025, Data de Julgamento: 16/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2025
) – destaquei

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA - OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO - CABIMENTO - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. - Tratando-se o delito de tráfico de drogas de crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, a entrada na residência do acusado sem expedição de mandado de busca e apreensão não representa ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade ao domicílio, notadamente diante de evidências concretas da prática do delito e da autorização do morador -
Acolhe-se o pleito absolutório das defesas dos réus quando as provas produzidas na fase do contraditório são incapazes de afastar o estado de inocência que prevalece no ordenamento jurídico, por força do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da Republica
. Por conseguinte, o recurso ministerial deve ser reputado prejudicado.

(
TJ-MG - APR: 10000221183619001 MG, Relator.: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022
) - destaquei

Sobreleva-se, portanto, que a prova testemunhal, embora válida, não aponta de forma direta e inequívoca para a participação do apelado na traficância ou na associação criminosa.

Pelo contrário, limita-se a situá-lo – em momento diverso – no cenário do crime, sem, contudo, delinear com certeza atos concretos que configurem qualquer dos núcleos verbais dos tipos penais imputados.

É dizer, embora a jurisprudência pátria reconheça a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório, tal reconhecimento não é absoluto e exige que os relatos se mostrem coerentes e em sintonia com as demais provas dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas, não sendo suficiente a condenação baseada
exclusivamente
em depoimentos policiais que apresentem inconsistências ou não sejam corroborados.

Dessarte, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado nos delitos, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, reitero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação do acusado com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024) – destaquei.

Assim, diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.